Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-48.2001.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000206-48.2001.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), Trese Industria e Comercio de Ceramica Ltda (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), GustavoCampos Oliveira (EMBARGANTE), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (EMBARGANTE), TRESE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA SA - CNPJ: 24.684.128/0001-80 (EMBARGANTE), JOAO BARBUINO CURVO NETO - CPF: 001.914.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA SA - CNPJ: 24.684.128/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN FELIX DA SILVA - CPF: 161.346.211-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA
–
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ
–
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º

C/C ART. 90, §4°,

DO CPC
- CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

IVAN FELIX DA SILVA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
IVAN FELIX DA SILVA
contra acórdão proferido no recurso de apelação n.
0000206-48.2001.8.11.0082
que, por unanimidade, proveu o recurso
para

condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, em observância aos ditames do art. 85, §§ 2º e 3º c/c art. 90, §4º, todos do CPC.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há contradição no acórdão quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Afirma que
em primeiro momento, fixou em 10% do valor atualizado da causa, mas com base no § 4º do art. 90 do CPC, trouxe no dispositivo do acórdão a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% do valor da causa.

Sustenta que
“quanto a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, o acordão é contraditório quanto ao previsto do referido dispositivo, pois como se viu da ação a Fazenda Pública (parte autora da execução), após a exceção de pré-executividade, apresentou manifestação requerendo a extinção da presente execução fiscal em razão do cancelamento da CDA.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
a fim de que sejam sanadas as os vícios apontados.

Contrarrazões – id. 175562685 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
IVAN FELIX DA SILVA
contra acórdão proferido no recurso de apelação n.
0000206-48.2001.8.11.0082
que, por unanimidade, proveu o recurso
para

condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, em observância aos ditames do art. 85, §§ 2º e 3º c/c art. 90, §4º, todos do CPC.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de contradição no acórdão,
uma vez que em primeiro momento, fixou em 10% do valor atualizado da causa, mas com base no § 4º do art. 90 do CPC, trouxe no dispositivo do acórdão a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% do valor da causa, bem como quanto à aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, pois a Fazenda Pública (parte autora da execução), após a exceção de pré-executividade, apresentou manifestação requerendo a extinção da presente execução fiscal em razão do cancelamento da CDA.

Entretanto, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...) Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa à época (R$ 5.461,21), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

(...)

Partindo dessas premissas, considerando o valor da execução atualmente – R$ 247.154,22 –, condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância aos ditames do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

No entanto, diante do art. 90, §4º, do CPC, considerando que houve pela Fazenda Pública o reconhecimento do pedido e realizou a exclusão da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, em observância aos ditames do art. 85, §§ 2º e 3º c/c art. 90, §4º, todos do CPC. ”

Saliento que não há contradição a ser analisada, uma vez que o acórdão foi claro ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários no importe de 10%, nos termos art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, e em razão da exclusão da CDA, pelo reconhecimento do pedido, aplicou-se a redução dos honorários pela metade (5%), nos termos do que dispõe o art. 90, §4º, do CPC.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023